Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Violação de domicílio. Princípio da insignificância. Pena-base. Fração. Regime prisional. Erro material. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 15 dias de detenção e 20 dias-multa, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) nulidade da prova decorrente de violação de domicílio; (ii) se atípica a conduta pelo princípio da insignificância; (iii) se adequada a fração de aumento da pena-base; e (iv) se possível fixar regime prisional aberto.
III. Razões de decidir
3. Não é ilegal a entrada dos policiais em imóvel comercial, que não tem proteção jurídica à inviolabilidade de domicílio, sobretudo se há fundadas razões para o ingresso dos policiais no local - apreensão de munição .32 na posse do dono de veículo com placa com sinais de adulteração e características semelhantes a outro roubado em data anterior -, tem-se como legítima a entrada.
4. Considerada regular a prova obtida a partir da busca e apreensão domiciliar em que apreendida arma de fogo e munições, prejudicada a tese da defesa de atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância quando apreendida pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5. Constatado erro material no cálculo da pena-base, em prejuízo do réu, deve ser corrigido.
6. Ainda que reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional não poderá ser o aberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 12, caput; CF/88, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, DJe 10.5.16; STJ, HC 598051/SP, DJe 5.12.23; AgRg no HC n. 915.551/PR, DJe 11/3/2025; AgRg no RHC n. 174.864/SP, DJe 22/8/2024; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, DJe 25.10.24; AgRg no HC n. 945010/MG, DJe 5.11.2424; EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, DJe 7.11.24; REsp 2174222/AL; Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, DJe: 24/11/2024; Acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, DJe: 28/10/2024; Acórdão 1952297, 0715550-04.2023.8.07.0006, 18/12/2024; Acórdão 1237755, 00005715720188070005, PJe: 27/3/2020; Acórdão 1248238, 00020064820188070011, PJe: 18/5/2020.